Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008780-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO
AGRAVADO: AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A, MARCELO MIRANDA SOARES, MARIA ANTONINA CANCADO SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A
Processo na origem: Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica no Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios Processo no 1000171-80.2016.8.11.0006 , 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
Agravo de Instrumento interposto por Suerika Maia de Paula Carvalho, de decisão que no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica promovido contra Agropecuária Lopes Cançado S.A, Marcelo Miranda Soares, Maria Antonia Cançado Soares e Agropecuária Estância Mariita S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de penhora dos valores que se encontram depositados em Juízo até a conclusão do incidente.
Explica que no bojo do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios n. 1000171-80.2016.8.11.0006 movido contra Marcelo Miranda Soares e Maria Antonia Cançado Soares, foi deferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agropecuária Lopes Cançado S.A., da qual a executada Maria Antonia figura como sócia. Complementa que na referida decisão o Juízo determinou a constrição de valor correspondente ao limite das cotas sociais da executada proveniente do contrato de arrendamento rural firmado entre a pessoa jurídica e o Sr. Armando Martins de Oliveira.
Diz, no entanto, que referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1009044-82.2019.8.11.0000 interposto pela Agropecuária Lopes Cançado S.A., que foi provido para reformar a r. decisão, em razão da exigência de instauração de incidente processual.
Informa que opôs Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, na qual postulou pela manutenção do valor depositado em Juízo, relativo ao contrato de arrendamento rural, na quantia atualizada de R$ 604.595,11 (seiscentos e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos).
Alega que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que a manutenção do valor depositado em juízo, não configura conflito com o v. acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento, ainda que tenha autorizado à devolução dos valores a lá agravante, Agropecuária Lopes Cançado S.A..
Reforça que a executada Maria Antonia, além de sócia majoritária da empresa Agropecuária Lopes Cançado S.A., também ostenta a condição de sócia administradora da referida empresa, que nos termos do contrato social, é quem determina a forma de distribuição dos lucros da empresa e fixa a retirada mensal a título de pro labore.
Alerta, de outra via, que embora o executado Marcelo Miranda Soares não figurar como sócio da referida empresa, recebeu diretamente em sua conta bancária parte do arrendamento das propriedades da empresa, inclusive do arrendamento rural firmado com o Sr. Armando Martins de Oliveira.
Assevera que os executados, Maria Antonia e Marcelo, se utilizam da empresa Agropecuária Lopes Cançado S.A. para burlar as obrigações com seus credores. Inclusive, diz haver confusão patrimonial entre o patrimônio da referida empresa e da executada Maria Antonia, considerando a transferência de ativos financeiros da empresa a terceiros, no caso o executado Marcelo.
Realça que se os valores já bloqueados em Juízo retornarem para a pessoa jurídica Agropecuária Lopes Cançado S.A, o seu direito em garantir a penhora e o êxito do incidente, restará comprometido. Reforça, de outra via, que não há o periculum in mora inverso, porque, caso julgado improcedente o incidente, os valores depositados retornam para o patrimônio da pessoa jurídica.
Requer a suspensão da decisão que negou a tutela de urgência para manter os valores depositados em Juízo até o julgamento do incidente e determinou a expedição de alvará para o levantamento do referido valor em favor da Agropecuária Lopes Cançado S.A., até o julgamento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a suspensão da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, para manter os valores depositados em conta judicial, referente ao contrato de arrendamento rural, e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor em favor da pessoa jurídica Agropecuária Lopes Cançado S.A..
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, por mais relevante que sejam as razões do recurso, em particular a alegada confusão patrimonial, a princípio, a despeito da necessidade de dilação probatória e do resultado final do incidente instaurado, nesta sede recursal não há indícios de insolvência iminente ou tentativa de dilapidação de patrimônio, o que impede a concessão da tutela de urgência postulada.
Nesse sentido, a r. decisão agravada consignou:
“Nesse sentido, ressalto que inexiste elementos que evidenciem a intenção da pessoa jurídica demandada de frustrar eventual execução em seu desfavor, tampouco há indicativos de falta de liquidez da mesma, caso posteriormente seja posta no polo passivo da ação executiva.”
De outra via, certo é que há acórdão outro (AI 1009044.2019.8.11.0000), que determinou o levantamento do valor depositado em conta judicial, proveniente do arrendamento rural em contrato firmado com a pessoa jurídica.
Nessa quadra, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator